Tribunal: TJDFT
Processo: 0741130-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E TELEMÁTICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE CRIME. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 237 de repercussão geral, é lícita a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. No caso, a vítima do crime de importunação sexual gravou as condutas do acusado, de modo que, além de interlocutora, ela fora vítima das ações, não havendo falar em ilicitude da prova.
2. Para que haja a quebra dos sigilos fiscal e telemático, é necessário que a medida seja tomada para investigação criminal e instrução processual penal, nos termos da Lei Complementar n. 105/2001 e da Lei n. 9.296/96. Até este estágio processual, não recai sobre a vítima qualquer suspeita de crime, razão pela qual a medida não se mostra cabível.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.